Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727192-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAY SERVICO E COMERCIO AUTOMOBILISTICO LTDA - ME, OLIVEIRA DUARTE E VILLAR LTDA - ME, KATIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, GABRIELA GRANDI DE OLIVEIRA, CLAUDIA KELLY GRANDI AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tema 677 - Depósito Judicial - Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Inicialmente, destaco que o perigo de dano é evidente com a iminência de novos atos constritivos. Outrossim, há probabilidade de provimento do recurso. Explico. A tese firmada no Tema 677 foi redigida nos seguintes termos: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." Durante o julgamento do REsp no. 1.820.963/SP, a Ministra Relatora Nancy Andrighi destacou: "14. Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada. 15. Deveras, se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito. 16. Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora (v.g. comissão de permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores." Apesar da d. Juíza originária ter firmado entendimento no sentido de que o depósito judicial foi realizado apenas para garantir o juízo, depreende-se expressamente da petição de ID 146510790, na origem, que o pagamento foi realizado de forma a quitar o débito e extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença. A única ressalva feita pelos devedores é de que se tratava de cumprimento provisório e, portanto, eventual levantamento somente deveria ser feito ao final do processo ou mediante a prestação de caução. Em tese, não incidiria, pois, o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o depósito para satisfazer o débito exequendo afasta os efeitos da mora. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator